Tribunal: TJDFT
Processo: 0716525-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF), sendo, portanto, mero aborrecimento, por si só, não configurado como dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. No caso em tela, não há comprovação de exposição da recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa atributos da personalidade, dessa maneira não há de se falar em indenização por danos morais” (Acórdão 1927111, 07406983220238070001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 8/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. No caso, o cancelamento unilateral da reserva de voo não trouxe maiores desdobramentos além daqueles relacionados à correção da falha por parte da companha aérea, o que conduz ao entendimento de que não restou configurado o dano aos atributos da personalidade do consumidor, o que inviabiliza a pretensão compensatória formulada pelo consumidor.
3. Recurso conhecido e desprovido.